Tribunal: TJDFT
Processo: 0031508-14.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0031508-14.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOME CENTER NORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A. DECISÃO Esta Presidência (ID 14595885) indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo (ID 14595894). Quanto ao recurso extraordinário, o tema controvertido que ensejou o sobrestamento diz respeito à inclusão dos valores pagos a titulo de “demanda contratada” na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica (RE 593824 – Tema 176 do STF). Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento. No mesmo sentido, decidiu o acórdão recorrido que (ID 14595868): DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ICMS incide sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for entregue ao consumidor, saída da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa. Da ementa acima transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034